Tribunal: TJPA
Processo: 0809640-90.2024.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8928 - Prazo
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809640-90.2024.8.14.0000

APELANTE: MARIA AUXILIADORA DA SILVA LOBO

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PORTABILIDADE FUNDADA EM CONTRATO ORIGINÁRIO JUDICIALMENTE DECLARADO INEXISTENTE. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, na qual a autora impugna contrato bancário e descontos em benefício previdenciário, tendo sido condenada por litigância de má-fé. A recorrente sustenta ausência de contratação válida, falsidade da assinatura, insuficiência probatória e inexistência de contrato originário que teria dado suporte à portabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a validade da contratação impugnada; (ii) estabelecer se a portabilidade contratual subsiste quando fundada em contrato originário declarado inexistente; (iii) determinar se são devidas restituição em dobro, indenização por danos morais e a penalidade por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de provar a autenticidade do contrato incumbe à instituição financeira quando há impugnação específica da assinatura, não sendo suficiente a mera juntada do instrumento particular.

4. A ausência de produção de prova técnica ou de outros elementos robustos impede o reconhecimento da validade da contratação.

5. A similitude visual de assinaturas e a alegação de transferência de valores não constituem prova idônea diante da controvérsia instaurada.

6. A instituição financeira assume o risco processual ao não requerer produção de novas provas aptas a esclarecer a autenticidade do contrato.

7. A portabilidade contratual pressupõe a existência de contrato originário válido, não subsistindo quando este é judicialmente declarado inexistente.

8. A inexistência do vínculo originário compromete toda a cadeia negocial subsequente, salvo prova autônoma da nova contratação, o que não ocorreu.

9. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva.

10. A restituição em dobro é cabível quando não demonstrado engano justificável na cobrança indevida.

11. O desconto indevido em verba alimentar gera dano moral indenizável, por afetar a subsistência e a tranquilidade do consumidor.

12. A condenação por litigância de má-fé exige prova de dolo processual, não configurada na hipótese de controvérsia fática legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA AUXILIADORA DA SILVA LOBO em face da sentença proferida pela Vara Única de Igarapé-Açu, nos autos da ação declaratória de ilícito civil c/c indenização por danos materiais e morais, movida em desfavor de BANCO SAFRA S. A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Assim, diante de todo o exposto julgo improcedente o pedido inicial nos termos do art. 487, I do CPC e no mesmo passo, condeno a parte autora a pagar multa de 5% sobre o valor corrigido da causa e arcar com honorários da parte contrária que arbitro em 10% também sobre o valor corrigido da causa e demais despesas processuais.

Vencido o beneficiário, que nesse caso é a parte autora, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

Revogo a liminar anteriormente deferida.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que não celebrou validamente a contratação impugnada, que a assinatura aposta no instrumento contratual foi contestada, que não houve prova idônea do favorecimento financeiro em seu benefício, que a documentação apresentada pelo banco contém inconsistências quanto à origem da operação, especialmente por se tratar de portabilidade de contrato anterior inexistente, e que a sentença afastou indevidamente a necessidade de instrução probatória adequada. Requer, por isso, a reforma integral do julgado para que sejam acolhidos os pedidos iniciais, com declaração de inexistência do débito, restituição dos valores descontados e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, além do afastamento da multa por litigância de má-fé.

A parte apelada apresentou contrarrazões, arguindo a ausência de dialeticidade recursal e o descabimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público em 2º Grau informou a desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Impugnação ao pedido de gratuidade de justiça.

Não procede a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. A benesse já foi deferida nos autos, e não se evidencia, a partir dos elementos trazidos pela apelada, demonstração concreta de capacidade econômica apta a infirmar a presunção relativa decorrente da declaração firmada pela parte autora, sobretudo em demanda proposta por pessoa idosa, envolvendo descontos incidentes sobre benefício previdenciário. REJEITO, pois, a impugnação e mantenho a gratuidade de justiça.

1.2.

Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Embora as razões de apelação retomem argumentos já deduzidos em primeiro grau, a recorrente impugna fundamentos centrais da sentença, especialmente a insuficiência da prova da contratação e a condenação por litigância de má-fé. Há, portanto, enfrentamento mínimo e bastante dos motivos determinantes do
decisum
, o que afasta a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade. Desse modo, REJEITO a preliminar.

Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal reside em definir se o BANCO SAFRA comprovou, de modo suficiente, a regularidade da contratação do ajuste que embasa os descontos impugnados. A sentença concluiu pela validade da avença com base na semelhança visual da assinatura aposta no contrato com aquela constante do documento de identidade da autora e na existência de comprovante de transferência do valor mutuado.

Todavia, o exame conjunto de todos os documentos do processo conduz a conclusão diversa.

Primeiro, é incontroverso que a autora impugnou a autenticidade da assinatura constante no contrato, conforme se verifica na réplica ID 20073385. Em tal hipótese, o ônus de provar a autenticidade do documento passa a ser da instituição financeira, não bastando a mera juntada do instrumento particular e a afirmação de regularidade da contratação. Ainda que a perícia grafotécnica não seja sempre indispensável, a dispensa de prova técnica somente se justifica quando o conjunto probatório, por outros meios, for suficientemente robusto para afastar a dúvida sobre a manifestação de vontade do consumidor.

No caso, essa robustez não se verificou. O próprio BANCO SAFRA informou expressamente no ID 20073388 que não pretendia produzir novas provas, limitando-se a reiterar as teses defensivas já apresentadas, insistindo na legitimidade do contrato n.º 4783711 e afirmando que se tratava de operação concernente à portabilidade de financiamento inicialmente firmado com o Banco Banerj, depois portado à instituição demandada. Ou seja, a instituição financeira assumiu o risco processual da suficiência do acervo já juntado, sem requerer diligência adicional apta a sanar a controvérsia instaurada pela impugnação da assinatura.

Ademais, a prova documental trazida pelo banco não é segura o bastante para demonstrar, por si só, a regularidade da contratação. A similitude visual entre assinaturas, embora possa servir de elemento indiciário, não substitui prova idônea quando há contestação específica da autenticidade. Do mesmo modo, o alegado favorecimento financeiro não se apresenta, nos autos, com força bastante para demonstrar a cadeia completa da contratação, sobretudo porque a defesa passou a sustentar que a operação decorreu de portabilidade de financiamento anterior.

E aqui está o ponto decisivo do julgamento.

Em consulta ao PJE, constatei que a autora ajuizou demanda autônoma discutindo o contrato originário n.º 574706313, justamente indicado como base da portabilidade (processo nº 0800372-85.2020.8.14.0021). Nessa outra ação, a sentença declarou a inexistência do referido contrato, e o recurso de apelação interposto pela instituição financeira foi provido apenas para reduzir o valor dos danos morais, permanecendo íntegro o reconhecimento judicial de inexistência da contratação originária. A decisão monocrática do relator da mencionada apelação registrou, expressamente, que o banco não produziu prova capaz de evidenciar a regularidade da operação, deixando de juntar o contrato correspondente, motivo pelo qual foi declarada a inexistência do débito.

Esse dado altera, de modo substancial, a compreensão do caso. Se a própria instituição financeira sustenta que o contrato aqui impugnado decorre de portabilidade de ajuste anterior, e se este contrato antecedente já foi judicialmente declarado inexistente, falta suporte jurídico para legitimar a portabilidade dele derivada. A portabilidade não surge no vazio. Ela pressupõe dívida anterior válida, saldo legítimo e manifestação regular de vontade do consumidor. Declarada a inexistência do vínculo originário, a cadeia negocial que dele depende fica comprometida, salvo demonstração autônoma e robusta de que a nova operação possuía causa jurídica própria e independente, o que não ocorreu.

Assim, a prova produzida pelo banco é insuficiente em dois níveis: não comprova satisfatoriamente a autenticidade da contratação questionada e, além disso, apoia-se em relação jurídica antecedente já reconhecida judicialmente como inexistente. Nesse contexto, não há como manter a sentença de improcedência.

Reconheço, portanto, a inexistência do débito referente ao contrato discutido nestes autos.

Como consequência, os valores descontados indevidamente do benefício da autora devem ser restituídos. E a restituição deve ocorrer em dobro. Isso porque a hipótese não revela mero engano justificável. A instituição financeira promoveu descontos com fundamento em contratação cuja regularidade não comprovou, mesmo após impugnação expressa da assinatura, e ainda vinculou a operação a contrato antecedente judicialmente declarado inexistente. Essa conduta viola a boa-fé objetiva, que impõe ao fornecedor deveres de cautela, lealdade e segurança na formação e execução dos negócios bancários. Não se pode reputar justificável a cobrança fundada em cadeia contratual defeituosa, sobretudo em se tratando de descontos incidentes sobre verba alimentar de consumidora idosa.

Também é devida a indenização por danos morais. Os descontos indevidos em benefício previdenciário ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, porque atingem verba de natureza alimentar e comprometem a tranquilidade e a segurança econômica da consumidora. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando a extensão do dano, a condição das partes e o caráter compensatório e pedagógico da medida, arbitro a indenização em R$5.000,00, valor que se mostra adequado ao caso concreto.

Por fim, deve ser afastada a condenação da autora por litigância de má-fé. A improcedência em primeiro grau não autorizava, por si só, a aplicação da penalidade. O que havia era controvérsia fática real sobre a autenticidade da contratação e sobre a regularidade dos descontos, agora reconhecida em favor da demandante. Inexiste prova de dolo processual, alteração maliciosa da verdade ou uso abusivo da jurisdição.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e:

a) declarar a inexistência do débito referente ao contrato discutido nos autos;

b) condenar o Banco Safra S.A. à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício da autora, acrescidos de correção monetária pelo IPCA a contar do efetivo desembolso e de juros de mora correspondentes à Taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir do vencimento, nos termos do parágrafo único do art. 389 e do § 1º do art. 406, ambos do Código Civil;

c) condenar o Banco Safra S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, acrescidos de correção monetária pelo IPCA, a contar da data do arbitramento, e de juros de mora correspondentes à Selic, deduzido o IPCA, a partir do evento danoso, nos termos do parágrafo único do art. 389 e § 1º do art. 406, ambos do Código Civil;

d) afastar a condenação da autora por litigância de má-fé;

e) inverter os ônus sucumbenciais, impondo ao banco o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/06/2026